Tribunal: TJES
Processo: 0026624-89.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026624-89.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO ADESIVO ACOLHIDA. MÉRITO: AMBIENTAL. SANEAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRINCÍPIO NÃO VIOLADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. No caso vertente, a sentença acolheu integralmente a pretensão autoral, denotando a inexistência de sucumbência recíproca bastante a afiançar o manejo do recurso adesivo, nos termos do art. 997, §1º, do CPC.

2. De acordo com a jurisprudência deste sodalício,
[...]Inexiste violação ao princípio da separação dos poderes quando o Poder Judiciário apenas determina o cumprimento de dispositivos básicos da Constituição Federal, em razão de omissão por parte da administração pública em promover os reparos necessários ao funcionamento do sistema de tratamento de esgoto sanitário do Município, indispensável para a população local.[...]” (TJES, Classe: Apelação Cível, 038140031204, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2023, Data da Publicação no Diário: 28/07/2023)

3. O entendimento da Corte uniformizadora é no sentido de que,
“[...]Nas ações coletivas de proteção a direitos metaindividuais, como o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a responsabilidade do poder concedente não é subsidiária, na forma da novel lei das concessões (Lei n.º 8.987 de 13.02.95), mas objetiva e, portanto, solidária com o concessionário de serviço público, contra quem possui direito de regresso, com espeque no art. 14, § 1° da Lei n.º 6.938/81.[...]” (REsp n. 28.222/SP, relatora Ministra Eliana Calmon, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Segunda Turma, julgado em 15/2/2000, DJ de 15/10/2001, p. 253.)

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 31 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do apelo adesivo da Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN e negar provimento aos recursos do Município de Vila Velha/ES e do Espírito Santo, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0026624-89.2017.8.08.0035

Apelante/apelado:

Município de Vila Velha/ES

Apelante/apelado:

Estado do Espírito Santo

Apelada/apelante:

Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN

Apelado:

MInistério Público Estadual

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelações cíveis interpostas contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara da 2ª Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual,
“[...]
para condenar o
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e a
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
na obrigação solidária de fazer, de realizar o desassoreamento e limpeza das galerias pluviais das Ruas Benjamim Constant e José Ramos de Oliveira, no Bairro Nossa Senhora da Penha[...]”.
(fls. 338/340v, integrada pelo ato de fls. 454/455)

Em suas razões, o Município de Vila Velha sustenta basicamente que não foi estabelecido qual dos demandados deverá realizar a obrigação de fazer debatida nos autos, diante da constatação de que o ente públuico municipal não tem capacidade financeira para fazê-lo. Ademais, aduz que
“[...]a responsabilidade pelo tratamento do esgoto, é da COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO[...]”
. (fls. 457/459v)

O Estado do Espírito Santo, por seu turno, alega em seu apelo que não ostenta ilegitimidade passiva, pois
“[...]é dos Municípios e não do Estado a titularidade para a concessão do serviço público de saneamento[...]”
, bem como que
“[...]falha na fiscalização e manutenção da galeria pluvial, deve o Município ser responsabilizado e compelido a cumprir com a obrigação que lhe compete, considerando o seu dever constitucional de planejamento e fiscalização, especialmente dos serviços públicos de saneamento básico[...]”
, observados critérios de descentralização e alega que a sentença viola o princípio da separação de poderes constitucionalmente previsto

A companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN interpôs apelo adesivo, no qual alega exclusivamente que a contenda envolve a realização de
“[...]serviços pontuais de realização de desassoreamento e limpeza das galerias pluviais das Ruas Benjamim Constant e José Ramos de Oliveira no Bairro Nossa Senhora da Penha, portanto de responsabilidade municipal[...]”
, pelo que requer seja reconhecida sua ilegitimidade passiva. (ID. 9159709)

Contrarrazões às fls. 460/462v, ID. 9236084.

Parecer Ministerial pela incolumidade da sentença. (ID. 10206198)

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 03 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de não conhecimento do apelo adesivo:

Em seu parecer ID. 10206198, o Ministério Público suscitou preliminar de não conhecimento da apelação adesiva interposta pela Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN (ID.
9159709), diante da ausência de sucumbência recíproca.

Prescreve o art. 997, §1º, do CPC, que
“[...]Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro.”

No caso vertente, a sentença acolheu integralmente a pretensão autoral, denotando a inexistência de sucumbência recíproca bastante a afiançar o manejo do recurso em apreço.

A propósito, atente-se para o seguinte aresto:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. ARTS. 1.022 E 489 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÕES E DE DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO ADESIVO. NÃO CABIMENTO. AFRONTA A DISPOSITIVOS DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL ESTADUAL. SÚMULA 280 DO STF. HONORÁRIOS. REVISÃO. REEXAME. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...]

4.
O recurso adesivo somente será admitido quando caracterizada a sucumbência recíproca entre a parte que recorreu e a parte que interpôs o recurso adesivamente, o que na espécie não ocorreu
.

5. Em relação à redução dos honorários advocatícios, a alteração da conclusão do Tribunal de origem depende da analise do conjunto fático-probatório dos autos, sendo inviável a pretensão recursal em razão da Súmula 7 do STJ.

6. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.471.516/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/10/2019, DJe de 5/11/2019.)
(grifos e negritos não originais)

Pelo exposto,
acolho
a preliminar eriçada e não conheço do apelo adesivo interposto pela Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN.

É como voto.

Mérito:

Considerando a pertinência temática, cuido de analisar os recursos interpostos pelo Município de Vila Velha e pelo Estado do Espírito Santo de forma concomitante, eis que envolvem a mesma questão afeta a ilegitimidade passiva dos recorrentes.

Conforme consta do breve relato, ao proferir a sentença impugnada, o Magistrado singular acolheu a pretensão autoral,
“[...]
para condenar o
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e a
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
na obrigação solidária de fazer, de realizar o desassoreamento e limpeza das galerias pluviais das Ruas Benjamim Constant e José Ramos de Oliveira, no Bairro Nossa Senhora da Penha[...]”.
(fls. 338/340v, integrada pelo ato de fls. 454/455)

A hipótese cinge-se em aferir a legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação civil pública, bem como se a sentença impugnada traduz indevida incursão do Poder Judiciário nas atribuições do Poder Executivo, tanto municipal quanto estadual.

E de logo consigno que este sodalício já externou entendimento no sentido de que
“[...]Inexiste violação ao princípio da separação dos poderes quando o Poder Judiciário apenas determina o cumprimento de dispositivos básicos da Constituição Federal, em razão de omissão por parte da administração pública em promover os reparos necessários ao funcionamento do sistema de tratamento de esgoto sanitário do Município, indispensável para a população local.[...]” (TJES, Classe: Apelação Cível, 038140031204, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2023, Data da Publicação no Diário: 28/07/2023)

Em relação à obrigação de
desassoreamento e limpeza das galerias pluviais das Ruas Benjamim Constant e José Ramos de Oliveira, no Bairro Nossa Senhora da Penha, melhor sorte não alberga os apelantes, pois segundo a orientação jurisprudencial sedimentada no âmbito do e. STJ,
“[...]Nas ações coletivas de proteção a direitos metaindividuais, como o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a responsabilidade do poder concedente não é subsidiária, na forma da novel lei das concessões (Lei n.º 8.987 de 13.02.95), mas objetiva e, portanto, solidária com o concessionário de serviço público, contra quem possui direito de regresso, com espeque no art. 14, § 1° da Lei n.º 6.938/81. Não se discute, portanto, a liceidade das atividades exercidas pelo concessionário, ou a legalidade do contrato administrativo que concedeu a exploração de serviço público; o que importa é a potencialidade do dano ambiental e sua pronta reparação.” (REsp n. 28.222/SP, relatora Ministra Eliana Calmon, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Segunda Turma, julgado em 15/2/2000, DJ de 15/10/2001, p. 253.)

No mesmo sentido, os seguintes julgados: REsp 880160/RJ, REsp 1321992/RS, REsp 1454281/MG, dentre tantos outros.

Por fim, sendo solidária a responsabilidade em debate, assim como o Ministério Público Estadual, entendo que cabe
“[...]aos condenados, igualmente responsáveis estabelecer como se dará o cumprimento da obrigação, a qual, com razão, ensejou o comando condenatório de forma solidária entre os requeridos.”

Pelo exposto, nego provimento aos apelos, mantendo íntegra a sentença guerreada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 31.03.2025 a 04.04.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.